Tribunal: TJDFT
Processo: 0753563-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753563-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONESIMO BARBOSA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe 0710667-75.2023.8.07.0018), indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Afirma ter comprovado sua hipossuficiência por meio dos diversos documentos que demonstram gastos com as faculdades das duas filhas e do imóvel que paga; e despesas fixas, como água, luz, internet, compras de supermercado, farmácia, fatura de cartão de crédito, dentre outras, que representam quase a totalidade do valor percebido pelo agravante. Alega que, conquanto receba um salário razoável, quase todo o valor encontra-se comprometido, tendo em vista as despesas com faculdades, materiais escolares, passagens e alimentação das filhas estudantes, restando sem condições de pagar as custas processuais, sob pena de prejudicar o sustento próprio e da sua família. Entende, assim, que a decisão agravada merece ser reformada, devendo ser concedida a gratuidade de justiça, tendo em vista a desnecessidade da condição de miserabilidade, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça ao agravante. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que o agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido em face dos rendimentos apresentados pelo recorrente. Não obstante a irresignação recursal, fato é que o agravante, a par de demonstrar a existência empréstimos e despesas diversas, possui remuneração acima dos limites usualmente considerados por este Órgão Colegiado. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o contracheque juntado aos autos (ID 177168352), indicam que o recorrente possui renda mensal bruta de R$ 14.485,83 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), percebendo a quantia líquida de R$ 8.277,91 (oito mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro objetivo de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos, que hoje correspondem a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos auferidos pelo agravante ultrapassam o teto estabelecido na Resolução 140/2015, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Cabe destacar que os empréstimos e despesas diversas são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, não se tendo sequer notícia sobre eventuais rendimentos percebidos por outro membro da família do agravante. A situação assim delineada, não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator